Tribunal: TJBA
Processo: 8093300-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093300-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LENIVALDO NUNES BARBOSA

Advogado(s)
:
ANDERSON MOUTINHO DOS SANTOS, IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. SERVIÇO
DE TV
NÃO CONTRATADO
E COBRADO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Lenivaldo Nunes Barbosa em face de Claro S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente a título de TV por assinatura, acrescidos de correção monetária e juros, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. O autor alega falha na prestação dos serviços da ré, destacando a cobrança indevida por serviço não contratado e o posterior corte dos serviços de telefonia e internet, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da justiça gratuita deve ser mantida diante da impugnação apresentada pela ré; e (ii) estabelecer se a conduta da ré, consistente na cobrança indevida de valores e na interrupção dos serviços de telefonia e internet, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida, pois o ônus de comprovar a suficiência financeira do beneficiário do benefício recai sobre o impugnante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que não foi demonstrado pela parte ré.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte recorrente apresentou fundamentos de fato e de direito aptos a impugnar os termos da sentença.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração do dano e do nexo de causalidade para a caracterização do dever de indenizar.

A mera cobrança indevida de valores e a interrupção pontual dos serviços, sem comprovação de repercussões graves na esfera pessoal do consumidor, configuram meros aborrecimentos cotidianos, insuscetíveis de reparação por dano moral, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o autor efetuou o pagamento das faturas, mantendo o serviço ativo por certo período, não havendo prova de que a suspensão dos serviços tenha se prolongado ou causado prejuízo significativo que extrapole o mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Cabe ao impugnante da justiça gratuita comprovar a suficiência econômica do beneficiário, sob pena de manutenção do benefício.

O simples inadimplemento contratual ou a cobrança indevida, desacompanhados de repercussões graves ou vexatórias na esfera pessoal do consumidor, não configuram dano moral indenizável, por constituírem meros aborrecimentos do cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.010, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgRg no AREsp 112.547/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.10.2012; STJ, REsp 1.550.509/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJ-BA, APL 8028001-40.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câmara Cível, j. 02.06.2021;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.